Tribunal: TJSP
Processo: 1004219-31.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora contratou os serviços advocatícios da Requerida para o ajuizamento de "ação previdenciária" (Processo número 1005468-22.2016.8.26.0048) – Inconteste que a Requerida efetuou o levantamento do valor auferido nos autos daquele processo e não transferiu a quantia à Autora – Cabível a condenação ao pagamento daquele valor –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora contratou os serviços advocatícios da Requerida para o ajuizamento de "ação previdenciária" (Processo número 1005468-22.2016.8.26.0048) – Inconteste que a Requerida efetuou o levantamento do valor auferido nos autos daquele processo e não transferiu a quantia à Autora – Cabível a condenação ao pagamento daquele valor – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização por danos materiais nos valores de R$ 98.443,87 e de R$ 8.947,07 e de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 – Intimada para o recolhimento das custas recursais (artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil), a Requerida não cumpriu a determinação – Caracterizada a deserção – RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO (PORQUE DESERTO)